Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Direito Penal – Apelação Criminal – Crimes de Trânsito – Lesão Corporal Culposa – Omissão de Socorro – Embriaguez ao Volante – Condução com CNH Suspensa – Sentença Mantida
Caso em Exame: Apelação criminal interposta pela Defesa buscando a absolvição do réu condenado por crimes de trânsito.
Questão em Discussão: Verificação da materialidade e autoria dos crimes de trânsito, bem como a dosimetria da pena considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes do réu.
Razões de Decidir:
A apelação visa a absolvição do réu condenado por crimes cometidos no trânsito de veículos automotores.
Após o devido processo legal, constatou-se que as ações do réu são formal e materialmente típicas, enquadrando-se nos artigos 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, I, por quatro vezes, art. 305, art. 306 e art. 307, todos do CTB, sendo impositiva a condenação do acusado, especialmente na ausência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais.
Recurso não provido.
Dispositivo e Tese: Sentença mantida. Tese: A condenação é mantida quando comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de trânsito, e a dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias do crime e os antecedentes do réu.